Tribunal: TJBA
Processo: 8007742-10.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007742-10.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS ARAUJO SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): L/A ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITOS DE FURTO, EM NÚMERO DE TRÊS, SENDO DOIS QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 155, § 4.º, INCISO I, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP), E O TERCEIRO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ARTIGO 155, § 4.º, INCISOS I E II, DO CP), ESTE EM CONCURSO MATERIAL (ARTIGO 69 DO CP) COM OS PRIMEIROS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO ÀS PENAS DE 06 (SEIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 63 (SESSENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CADA UM NO MENOR QUANTUM LEGAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS DUAS PRIMEIRAS IMPUTAÇÕES PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO CP). TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL DA QUALIFICADORA QUE PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUANDO OS VESTÍGIOS TIVEREM DESAPARECIDO OU QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NÃO PERMITIREM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). NECESSIDADE DE CONSERTO DO TELHADO PARA PREVENIR NOVAS OCORRÊNCIAS. REGISTROS VISUAIS DO ACUSADO ESCALANDO A PAREDE PARA ADENTRAR NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E PARA EVADIR O LOCAL DO CRIME. VEROSSIMILHANÇA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE DESCREVEU AS CONDUTAS DE FORMA DETALHADA E JUSTIFICOU O CONSERTO DOS DANOS CAUSADOS PELOS DELITOS. MANTENÇA DA QUALIFICADORA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007742-10.2022.8.05.0274, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, figurando como Apelante o Réu MARCOS ARAÚJO SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora